Tribunal: TJBA
Processo: 0502968-88.2015.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502968-88.2015.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIVONE JESUS DOS SANTOS e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros (2) Advogado(s):LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. 1. Em que pese a insurgência da embargante, o acórdão vergastado não incorreu em quaisquer desses vícios, porquanto abordou direta ou indiretamente todos os pontos necessários para o deslinde da controvérsia. 2. Não constatado nenhum vício no acórdão, os embargos de declaração devem ser rejeitados, sobretudo porque o órgão julgador não tem o dever de se manifestar sobre todas as alegações das partes, basta que demonstre as razões de seu convencimento. 3. Com efeito, cabe elucidar que está pacificado o entendimento de que os Embargos Declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só serão admissíveis se a Decisão Embargada ostentar algum dos vícios que ensejariam o seu manejo (omissão, obscuridade ou contradição) (STJ: EDcl no MS 10.286/DF, Rel. Min. Félix Fischer, Terceira Seção, DJ 26/06/2006). Sendo que, prequestionar é discutir tal ou qual matéria e não pretender modificação formal no Julgado. Embargos de declaração não acolhidos. Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração n.º 0502968-88.2015.8.05.0103, em que figuram como Embargante, ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE ILHEUS/BA – ATRANSPI e Embargada MARIVONE JESUS DOS SANTOS. ACORDAM os desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e não acolher os embargos de declaração, pelas razões que integram o voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça